Tribunal: TJES
Processo: 5000079-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Transcorridos mais de 22 (vinte e dois) anos de contrato, e faltando pouco mais de um ano para que este último passe a receber a renda mensal vitalícia por ele contratada, os agravados comunicaram que extinguiriam o plano, sob alegação de que o mesmo havia se tornado excessivamente oneroso e, em razão disso, disponibilizando a ele as seguintes opções: o (i) recebimento da reserva acumulada em conta corrente, ou (ii) transferir a reserva para um plano PGBL administrado pela Zurich Santander ou por outra entidade de previdência.

2. Conforme asseverado por Fábio Ulhoa Coelho,

a superveniência de fatos extraordinários e imprevisíveis pode dar ensejo à revisão judicial dos contratos cíveis de execução continuada ou diferida, se deles resultar excessiva onerosidade para uma das partes
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Contratos. Volume 3. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 107).

3.
"In casu"
o fundamento invocado pelos agravados foi

o desequilíbrio econômico decorrente de fatores ditos imprevisíveis durante o itinerário contratual
, diante disso, a resolução do contrato ou mesmo a restauração do estado de equidade só poderia ser alcançado mediante intervenção judicial no contrato, e nunca de forma unilateral, como pretendem fazer os agravados.

4. Os agravados não se utilizaram do procedimento previsto em lei – o art. 478 do CC (judicial, portanto) – para implementar a rescisão que ora se analisa, razão pela qual, ante a ausência não só do procedimento regular, como também da prova da onerosidade excessiva por eles alegada, a medida requerida neste Grau de Jurisdição deva ser deferida.

5. Recurso
CONHECIDO E
PROVIDO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000079-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO PAZOLINI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000079-94.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO PAZOLINI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARCELO PAZOLINI
contra a r
espeitável
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora
agravante
, indeferiu a tutela liminar requerida por este último.

Narra o autor do presente que este recurso tem origem nos autos de uma ação de obrigação de fazer, proposta pelo ora agravante para condenar os agravados ao cumprimento do plano de previdência privada aberta FGB, com processo Susep nº 1514.002750/97-82 D e Certificado nº 02.027984.

Relata que transcorridos mais de 22 (vinte e dois) anos de contrato, e faltando pouco mais de um ano para que o agravante passasse a receber a renda mensal vitalícia por ele contratada, os agravados comunicaram que estariam extinguindo o plano, sob alegação de que o mesmo havia se tornado excessivamente oneroso e, em razão disso, disponibilizando a ele as seguintes opções: o (i) recebimento da reserva acumulada em conta corrente, ou (ii) transferir a reserva para um plano PGBL administrado pela Zurich Santander ou por outra entidade de previdência.

Conclui que
“jamais poderiam os agravados, invocando esta onerosidade excessiva, pouco mais de um ano para que se iniciasse a execução do contrato, promover sua rescisão arbitrária e unilateral”.

Argui a nulidade da decisão vergastada, por ausência de fundamentação mínima.

Após, defende a probabilidade do direito invocado na origem, ao argumento de que sendo o fundamento invocado pelos agravados o desequilíbrio econômico decorrente de fatores ditos imprevisíveis durante o itinerário contratual, a resolução do contrato ou mesmo a restauração do estado de equidade só poderia ser alcançado mediante intervenção judicial no contrato, na forma ditada pelo art. 478 do CC, e nunca de forma unilateral, como pretendem fazer os agravados.

Leciona o citado art. 478 do CC que:
"Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação".

Defende presentes os requisitos para concessão da medida requerida, alegando, em suma, que
“podem os agravados, a qualquer momento, e pior, contra legem, extinguir unilateralmente o contrato de previdência privada do agravante, promovendo o depósito da reserva financeira em uma conta-corrente, com a retenção do imposto de renda incidente sobre essa reserva, encerrando o planejamento de vida construído pelo agravante ao longo desses 22 anos de contrato”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

A decisão de ID nº 371818, concedeu a tutela recursal pretendida e manteve o contrato em vigor até ulterior deliberação.

Contrarrazões dissertadas (ID nº 1733127), pelo desprovimento do presente recurso e manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/05/2022 às 13:16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42010324052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento
-
Nº 5000079-94.2020.8.08.0000(000000007185)
-
2ª Câmara Cível

Relator:

Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MARCELO PAZOLINI
contra a respeitável decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante, indeferiu a tutela liminar requerida por este último.

Narra o autor do presente que este recurso tem origem nos autos de uma ação de obrigação de fazer, proposta pelo ora agravante para condenar os agravados ao cumprimento do plano de previdência privada aberta FGB, com processo Susep nº 1514.002750/97-82 D e Certificado nº 02.027984.

Relata que
transcorridos mais de 22 (vinte e dois) anos de contrato, e faltando pouco mais de um ano para que o agravante passasse a receber a renda mensal vitalícia por ele contratada, os agravados comunicaram que extinguiriam o plano, sob alegação de que o mesmo havia se tornado excessivamente oneroso
e, em razão disso, disponibilizando a ele as seguintes opções: o
(i)
recebimento da reserva acumulada em conta corrente, ou
(ii)
transferir a reserva para um plano PGBL administrado pela Zurich Santander ou por outra entidade de previdência.

Conclui que
“jamais poderiam os agravados, invocando esta onerosidade excessiva, pouco mais de um ano para que se iniciasse a execução do contrato, promover sua rescisão arbitrária e unilateral”.

Argui a nulidade da decisão vergastada, por ausência de fundamentação mínima.

Após, defende a probabilidade do direito invocado, ao argumento de que sendo o fundamento alegado pelos agravados o desequilíbrio econômico decorrente de fatores ditos imprevisíveis durante o itinerário contratual, a resolução do contrato ou mesmo a restauração do estado de equidade só poderia ser alcançado mediante intervenção judicial no contrato, na forma ditada pelo art. 478 do CC, e nunca de forma unilateral, como pretendem fazer os agravados.

Defende presentes os requisitos para concessão da medida requerida, alegando, em suma, que
“podem os agravados, a qualquer momento, e pior, contra legem, extinguir unilateralmente o contrato de previdência privada do agravante, promovendo o depósito da reserva financeira em uma conta-corrente, com a retenção do imposto de renda incidente sobre essa reserva, encerrando o planejamento de vida construído pelo agravante ao longo desses 22 anos de contrato”.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões, ratifico a assistência judiciária deferida no juízo
“a quo”
e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Inicialmente, o agravante alega nulidade da decisão vergastada, por ausência de fundamentação mínima.

Conforme consignado na decisão de ID nº 371818, creio, que a nulidade ventilada não deva ser reconhecida, pois o Magistrado preferiu ouvir a parte contrária na forma ditada pelo art. 10 do CPC, para, somente após o contraditório, decidir num Juízo mais seguro.

Isso não importa ausência de fundamentação, pois tal procedimento é, de fato, autorizado pelo citado artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 10 do CPC tem por objetivo ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial.
(...) (TJ-DF 07058872020218070000 DF 0705887-20.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dito isto, no caso, como relatado pelo agravante, transcorridos mais de 22 (vinte e dois) anos de contrato, e faltando pouco mais de um ano para que este último passasse a receber a renda mensal vitalícia por ele contratada, os agravados comunicaram que extinguiriam o plano, sob alegação de que o mesmo havia se tornado excessivamente oneroso e, em razão disso, disponibilizando a ele as seguintes opções: o (i) recebimento da reserva acumulada em conta corrente, ou (ii) transferir a reserva para um plano PGBL administrado pela Zurich Santander ou por outra entidade de previdência.

A conduta dos agravados, a meu sentir, é irregular. Explico:

Conforme asseverado por Fábio Ulhoa Coelho,
a superveniência de fatos extraordinários e imprevisíveis pode dar ensejo à revisão judicial dos contratos cíveis de execução continuada ou diferida, se deles resultar excessiva onerosidade para uma das partes
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Contratos. Volume 3. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 107).

Além disso, nas palavras de Diego Antônio Estival da Silva Lui
“Na realidade, com base nas cláusulas gerais, sempre se poderá encontrar fundamento para a revisão ou a extinção do contrato em razão de fato superveniente que desvirtue sua finalidade social, agrida as exigências da boa-fé e signifique o enriquecimento indevido para uma das partes em detrimento da outra. Em resumo,
as modificações supervenientes que atinjam o contrato podem ensejar pedido judicial de revisão do negócio jurídico, isto é, se ainda for possível manter o vínculo com modificações nas prestações (arts. 317 e 479 do CC), ou, subsidiariamente, a resolução, nos termos dos artigos 317 e 478, a ser apreciado tendo em conta as cláusulas gerais sobre o enriquecimento injusto (art. 884), a boa-fé (art. 422) e o fim social do contrato (art. 421), se houver alteração da base do negócio jurídico que caracteriza a quebra insuportável da equivalência ou a frustração definitiva da finalidade contratual objetiva.
Em linhas gerais, a teoria da imprevisão não se aplica aos contratos aleatórios porque envolvem um risco, salvo se o imprevisível decorrer de fatores estranhos ao risco próprio do contrato” (https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/a-resolucao-contratual-por-onerosidade-excessiva/)

Ademais, segundo o TJPR,
“
Desde que haja na execução do contrato onerosidade excessiva superveniente para uma das partes, em ordem a importar fonte de enriquecimento da outra parte, é legítimo buscar-se o equilíbrio econômico-financeiro da avença, descaracterizado por força de acontecimentos não previsíveis à época da celebração do ajuste. O reconhecimento dessa tese atenua a rigidez inflexível do respeito absoluto à regra pacta sunt servanda, de forma a afeiçoá-la à realidade social, sem que se possa entrever desrespeito ao princípio constitucional do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. (...)
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
(TJ-PR - APL: 00070383820188160058 PR 0007038-38.2018.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 06/04/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

"In casu"
o fundamento invocado pelos agravados foi
o desequilíbrio econômico decorrente de fatores ditos imprevisíveis durante o itinerário contratual
, diante disso, a resolução do contrato ou mesmo a restauração do estado de equidade só poderia ser alcançado mediante intervenção judicial no contrato, e nunca de forma unilateral, como pretendem fazer os agravados.

Leciona o citado art. 478 do CC que:
"Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação".

Neste sentido, ainda, o art. 317 do mesmo diploma legal,
verbis
:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Por oportuno, nessa mesma perspectiva é o que rege a doutrina mais distinta:

[...]
Porém, diante de uma resistência do contratante contra quem é dirigido o pleito, seja no sentido de resolver o contrato, seja no sentido de modificá-lo, é evidente que não haveria como fugir da intervenção judicial, sob pena de a parte pretensamente lesada ser considerada em mora quanto ao nãocumprimento da prestação que lhe compete.
É que nenhuma parte está obrigada a aceitar nem a resolução nem a modificação nos termos propostos. A solução extrajudicial da questão passa evidentemente pela dependência da vontade das partes em aceitá-la ou não. Ademais, é preciso consignar que é viável a resolução ou a modificação do contrato ocorrer fora do âmbito judicial, se houver anuência do outro contratante. Todavia, se há oposição, como no caso dos autos, é necessária intervenção judicial. (KHOURI, Paulo R. Roque A. A Revisão Judicial dos Contratos no Novo Código Civil, Código do Consumidor e Lei nº 8.666/93: A Onerosidade Excessiva Superveniente. Editora Atlas. São Paulo: 2006, p. 121.)

E de igual modo, em casos paradigmas, vêm entendendo a jurisprudência pátria:

Previdência Privada.
Ação de obrigação de não fazer e reconvenção. Ilegitimidade da instituição financeira não configurada. Rejeição dos embargos de declaração dos réus. Decisão que não padece de nulidade.
Rescisão unilateral da avença em desfavor do consumidor que contribuiu para plano de previdência por mais de vinte anos. Impossibilidade, à luz da legislação consumerista. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Manutenção do contrato originário necessária.
Apelo improvido. (TJSP - AC: 10009161320208260100 SP 1000916-13.2020.8.26.0100, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 24/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Plano de previdência privada.
Ação de obrigação de não fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Ausência de recolhimento do preparo recursal. Ordem de recolhimento desatendida. Inércia dos autores. Condição de admissibilidade recursal não preenchida. Deserção decretada. Recurso da ré.
Pretensão de resilição unilateral do contrato. Descabimento. Onerosidade excessiva não comprovada. Não comprovada a inviabilidade na continuidade do plano. Afronta aos princípios da função social do contrato e boa-fé objetiva.
Sentença mantida. Majoração da verba honorária pela atuação nesta fase recursal (art.
85
,
§§ 2.º
E
11
do
CPC
). Recurso de apelação do autor não conhecido. Recurso de apelação da ré não provido' (TJSP - AC: 11291244920198260100 SP 1129124-49.2019.8.26.0100, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 10/05/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Previdência privada. Rescisão unilateral do contrato. Tutela de urgência deferida para manutenção do plano inicialmente contratado pelo Autor. Probabilidade do direito demonstrada pelo longo período da contratação 20 anos, considerada ainda a proximidade do período de concessão da renda marcado para junho de 2021. Perigo de dano comprovado. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.
(TJSP -
Agravo de Instrumento: 2011037-92.2020.8.26.0000
; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Assim, concluo que os agravados não se utilizaram do procedimento previsto em lei – o art. 478 do CC (judicial, portanto) – para implementar a rescisão que ora se analisa, razão pela qual, ante a ausência não só do procedimento regular, como também da prova da onerosidade excessiva por eles alegada, entendo que a medida requerida neste Grau de Jurisdição deva ser deferida.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO PAZOLINI
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DETERMINAR
que conforme pleiteado na exordial, seja mantido vigente, em todos os seus termos, o plano de previdência privada contratado pelo agravante, até o julgamento do mérito do feito de origem (autos nº 0000522-58.2020.8.08.0024).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/05/2022 às 13:16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42010524052022
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.